Tribunal: TJDFT
Processo: 0730961-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CABÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO FORA DOS LIMITES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO ADEQUADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. A petição inicial contém a narrativa dos fatos configuradores do alegado direito, os quais tornaram factível o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.
2. Diante da existência de indícios de capacidade financeira incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, mostra-se cabível a revogação do benefício concedido ao apelado.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O recorrido é servidor aposentado do Banco Central, cargo de analista. Em se tratando de servidor público federal, o limite de 30% (trinta por cento) previsto no Decreto Federal no 8.690/2016 c/c Lei no. 8.112/90, incide sobre a remuneração bruta do servidor e não sobre a remuneração líquida. No caso concreto, se verifica ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado.
5. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no § 2o do art. 85 do CPC.
6. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado na origem guarda adequação com o previsto na legislação.
7. Afastou-se a preliminar de inépcia. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem fixação de honorários recursais.